Tribunal: TJDFT
Processo: 0720588-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE NOTIFICAÇÃO. TEMA 1082/STJ. TRATAMENTO DE LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA. DANO MORAL INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
1. Administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pela relação de consumo, nos termos do CDC.
2. Aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/98 aos contratos de plano de saúde. Rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão sem observância do prazo mínimo de 60 dias de antecedência e sem oferta de plano individual ou familiar, conforme exigido pelas Resoluções ANS no 557/2022, 509/2022 e no 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar. Abusividade configurada.
3. Beneficiário em tratamento de Leucemia Mielóide Crônica, condição que demanda cuidados assistenciais contínuos garantidores da sobrevivência. Determinada a manutenção do plano de saúde até a alta médica, mediante pagamento da contraprestação. Aplicabilidade do Tema n. 1.082 STJ.
4. Ausência de interrupção efetiva do tratamento ou prejuízo à saúde do autor. Comunicação prévia e deferimento de liminar antes do cancelamento. Inexistência de lesão aos direitos da personalidade. Sentença reformada para excluir a condenação por danos morais.
5. Fixação sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC, diante da manutenção da obrigação de fazer como pedido principal.
6. Apelos conhecidos e parcialmente providos.